Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728315-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS PAULO CARVALHO GOMES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCOS PAULO CARVALHO GOMES em face do ora agravante, julgou improcedente a impugnação ofertada pelo executado, determinando a incidência de juros de mora desde o vencimento de cada parcela. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar pois atenta contra o princípio da legalidade, com afronta aos artigos 5o, II, 37, caput, da CF, propiciando enriquecimento sem causa, violando o artigo 884 do CCB. Salienta que os referidos juros somente são devidos a partir da citação inicial, nos termos do artigo 405 do CCB, destacando que houve um error in judicando ao não aplicar a limitação apontada. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e insiste na observância aos artigos 405, 884, do CCB, § 5o, II, caput, da CF. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, bem como, ao final, no mérito, o provimento do presente recurso “...acolhendo-se a impugnação ofertada pela entidade pública e homologando-se o cálculo apresentado nos autos, originários, pelo Distrito Federal, com a limitação dos juros de mora a partir da citação inicial”. Sem preparo, eis que o agravante é isento por lei. É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes cumulativamente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. In casu, não resta evidenciado de plano a probabilidade do direito sustentada pelo agravante. Senão vejamos. Com efeito, cuida-se de cumprimento de sentença individual, proferida na ação coletiva 0007537-02.2015.8.07.0018, por meio da qual restou assegurado o pagamento de 1 (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84, da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da citada Lei Complementar, para todos os servidores da categoria dos agentes de atividades penitenciárias do Distrito Federal submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal. Verifica-se que o exequente/agravado comprovou que trabalhou em regime de plantão no período de março de 2012 a setembro de 2018, apresentando planilha com o valor que entende devido. Por sua vez, o Distrito Federal, ora agravante, impugnou o valor indicado pelo exequente, apontando a existência de excesso no total de R$ 2.778,58 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à incidência equivocada dos juros de mora desde março de 2012 quando, no seu entender, estes somente seriam devidos a partir da citação na ação de conhecimento que se deu em 24/04/2015. Contudo, a tese ora defendida pelo agravante não se coaduna com o posicionamento do c. STJ. A Corte Superior há muito tem entendido que “a aplicação dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública, nas relações jurídicas não tributárias, é regida pela Lei no 4.414/64, que remete o intérprete às regras do Código Civil”. E, com base na lei civil, acrescenta que “a fixação do termo inicial dos juros depende da liquidez da obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da obrigação; se for ilíquida, os moratórios terão como dies a quo a citação válida” (REsp 402.423/RO, 2a Turma, Ministro castro Meira, DJ 20/02/2006). Na hipótese em comento, não se pode ter como ilíquida a sentença ora executada, vez que o cumprimento de sentença foi iniciado por meros cálculos do credor. É dizer, o valor cobrado foi apresentado pelo próprio exequente mediante meros cálculos aritméticos, dispensada a fase da liquidação, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC. Assim, forçoso reconhecer que o termo inicial para os juros de mora é, de fato, o vencimento de cada parcela devida. Nesse sentido, precedentes recentes da e. Corte Superior em situações semelhantes, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. 1. É firme no âmbito do STJ o entendimento, segundo o qual, tratando-se de obrigação líquida, demandando a sentença de mero cálculo aritmético, o termo inicial de incidência dos juros de mora é o inadimplemento da obrigação. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/8/2019 e AREsp 1.557.058/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1504312/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação ordinária em que a autora postula que o adicional de insalubridade seja calculado com base no subsídio que recebe. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, observado o prazo prescricional de 5 anos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida, ficando consignado que os juros de mora e a correção monetária incidirão desde o inadimplemento. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial. II - É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. III - Verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, nas obrigações líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. Confira-se: (AgInt no REsp n.1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019). IV - Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. V- Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1516727/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a incidência de juros ocorre a partir da citação (sentença ilíquida) ou do inadimplemento (sentença liquida). Deveras, é consolidada a jurisprudência do STJ consoante a qual, nas obrigações líquidas com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. 2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a condenação imposta ao ente público resulta de obrigação líquida. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme o art. 397 do Código Civil. Incide, nesseponto a Súmula 83/STJ. 4. Não sendo os argumentos da parte agravante suficientes par infirmar a decisão agravada, que permanece incólume em seus fundamentos, deve ser negado provimento ao Agravo Interno. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1816648/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) Acrescento, por oportuno, que sendo as verbas pleiteadas (hora extraordinária e adicional noturno) direito do servidor e, considerando o vínculo empregatício de natureza estatutária, portanto, decorrente de lei, a responsabilidade é extracontratual, como salientado na r. decisão agravada, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde a data em que devidas as parcelas. Dessa forma, como destacado acima, não há probabilidade do direito apta a justificar a concessão do pretendido efeito suspensivo ativo requerido, inexistindo ofensa aos dispositivos apontados pelo recorrente, vez que inaplicáveis à hipótese. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator